Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707676-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ARIADEMI FELIX RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação prestada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, intime-se a parte recorrente, por meio da Defensoria Pública, a se manifestar sobre a alegação de óbito (ID 48691787) no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito